Tribunal: TJPA
Processo: 0815907-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815907-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS SANTIAGO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de paciente preso preventivamente desde 11/02/2025, acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §1º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Alega-se excesso de prazo para conclusão da instrução e ausência de reavaliação da prisão preventiva, em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de: (i) alegado excesso de prazo na formação da culpa; (ii) suposta omissão judicial quanto à reavaliação periódica da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo demanda análise de documentos específicos do andamento processual, não acostados aos autos, comprometendo a constatação de desídia estatal.

4. A reanálise da prisão preventiva foi realizada em 12/08/2025, não havendo omissão do juízo coator.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não implica automática revogação da custódia cautelar, cabendo apenas a determinação judicial para cumprimento do rito legal.

6. O processo encontra-se em curso regular, com citação do réu efetivada e prazo para resposta à acusação em andamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de prazo exige documentação comprobatória mínima que permita aferir a responsabilidade estatal pela eventual mora processual. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não implica revogação automática da custódia cautelar, salvo se evidenciada inércia judicial injustificada.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
VINÍCIUS SANTIAGO SOUSA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido no bojo do Processo de origem
Juri
0800325-39.2025.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 10/02/2025, de vez que preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal do art. 121, §1º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, cuja constrição foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia realizada em 11/02/2025.

A impetrante alega o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, somado à omissão na reanálise periódica da prisão preventiva do coacto, em flagrante violação ao parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem e, ao final, a concessão definitiva do
writ
, com a revogação da prisão cautelar e autorização para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 28968579.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Trata-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de VINICIUS SANTIAGO SOUSA sob fundamento de que no dia 09/02/2025 teria tentado ceifar a vida de Mateus Silva dos Santos mediante golpes por objeto perfuro cortante, um facão, em seu rosto no Lava Jato dos Amigos, Avenida Goiás, Centro, São Félix do Xingu-PA. A denúncia imputou ao paciente a conduta prevista no art. 121, § 1º, I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

O inquérito policial foi deflagrando no dia 10/02/2025, tendo a autoridade policial indiciado o paciente em 15/02/2025.

Preso em flagrante, o paciente teve a prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia em razão de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, e todo o plexo probatório que permitem inferir o fumus comissi delicti, em data de

11/02/2025.Oferecida a denúncia em 27/02/2025 e recebida em 28/02/2025.

Em sede de reanálise a preventiva fora mantida em 12/08/2025.

Impetrado Habeas Corpus pelo paciente em 04/08/2025, sendo requisitadas informações a este juízo em 06/08/2025, prestadas nesta data.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo está à míngua da citação.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem impetrada.

É sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. As circunstâncias do caso concreto podem ensejar um trâmite processual mais demorado, devido a entraves que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

Na hipótese, não há nos autos documentos suficientes que permitam aferir, com precisão, o tempo exato de cada fase processual, tampouco eventual responsabilidade do Estado pela demora alegada. A impetração carece de documentos essenciais à análise do contexto procedimental, como cópia da denúncia, certidões, termos de audiência e demais atos instrutórios, limitando-se ao Termo de Audiência de Custódia. Tal deficiência instrutória impede o exame aprofundado da alegação de constrangimento ilegal.

A ausência de tais elementos compromete de maneira substancial o exame do alegado constrangimento ilegal, porquanto não se revela possível aquilatar, com segurança, o contexto processual em sua inteireza, tampouco aferir se os prazos estão efetivamente sendo extrapolados por exclusiva culpa do Estado ou se há causas legalmente justificáveis a ensejar a delonga da instrução.

Ademais, o argumento de omissão na reanálise da prisão preventiva também não prospera. Conforme informação oficial do juízo
a quo
, a última decisão de
reavaliação da custódia foi proferida, recentemente, em
12/08/2025
.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que
“a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada”
(AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Consoante informações do Juízo impetrado, no caso dos autos, o paciente foi preso em 10/02/2025, tendo sido oferecida denúncia em 27/02/2025 e recebida em 28/02/2025. Atualmente, com a citação do réu já efetivada, em 14/08/2025, o feito aguarda a apresentação da resposta à acusação pela defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

Não se vislumbra, portanto, indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, a qual vem impulsionando o feito de maneira notadamente diligente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025